Tribunal: STF
Processo: ARE 1371092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - TIPICIDADE DA CONDUTA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS - DESCABIMENTO - REPRIMENDAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONDENADO REINCIDENTE - MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.



    - Com a nova redação dada ao art. 306 do CTB pela Lei 12.760/12, a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool pode ser verificada tanto pela gradação alcoólica, quanto pelos sinais que atestem a embriaguez por meio de exame clínico, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.



    - Impossível falar-se em insuficiência de provas se a condenação ampara-se na prova testemunhal colhida aos autos, inclusive sob o crivo do contraditório.



    - Se a pena já foi fixada no mínimo admitido para o tipo legal em que incorrido, não há que se fazer alteração na dosimetria, inexistindo qualquer prejuízo para o réu.



    - Conquanto o § 3º do art. 44 do Código Penal tenha flexibilizado a concessão do beneficio da substituição da pena mesmo a réus reincidentes, tal se deu mediante condições de não se tratar de reincidência específica e da medida ser socialmente recomendável.



    V.V. - Descabida a expedição de guia de execução em razão da decisão proferida no HC 126.292/SP e na e ADC's n°43 e 44, prolatados pelo STF, tendo em vista que tais decisões tratam-se de julgamentos flexibilizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal em recentes habeas corpus, não sendo entendimento absoluto. Assim, cabe, na forma da LEP, ao Juiz da execução de primeira instância, dar andamento ao cumprimento da pena, como sempre ocorreu, observadas especificidades de cada acórdão. (Des. Doorgal Andrada)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "3— SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: 



    Por fim, igualmente sem razão a defesa quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    A substituição da pena privativa de liberdade exige o preenchimento de requisitos de ordem subjetiva capazes de recomendá-la como medida suficiente à reprovação e prevenção da conduta delituosa no caso concreto (art. 44, III, do CP).



    A regra, em princípio, é a vedação do benefício aos reincidentes. Entretanto, o § 3º , do art. 44, do Código Penal flexibilizou a sua concessão mesmo a réus reincidentes, desde que não se trate de reincidência específica e que a medida socialmente recomendável.



    No caso em voga, vê-se que o réu é duplamente reincidente, embora não específico em crime de embriaguez ao volante, consoante análise da CAC de fls. 106/109.



    Ademais, da simples leitura do § 3º, do art. 44, do Código Penal, verifica-se que ao Julgador foi dado valer-se do mais amplo subjetivismo na interpretação do que seja sacia/mente recomendá ver.



    Temos como de excepcional acedo do legislador tal flexibilização, uma vez que não impede, de maneira absoluta, a concessão do benefício, más, antes, condiciona-a a cada caso concreto, a padir da análise não só do crime sub judice - aquele cuja pena privativa de liberdade se postula a substituição por sanções alternativas-, mas também do delito anterior, ensejador da reincidência genérica.



    In casu, a vida pregressa do réu, diga-se de passagem, policial reformado, demonstra que ele vem trilhando o caminho da criminalidade, de forma que a pena alternativa pouco contribuiria para a função reeducativa que a sanção penal deve ter, encorajando-o, ao contrário, a continuar transgredindo a lei, contando com a certeza de que não será punido de modo grave. 



    Vê-se que as condenações anteriores não foram suficientes para intimidá-lo da prática, em tese, de crimes, o que demonstra a sua audácia e descrença na Justiça criminal. Deve, pois, ser punido de forma mais sagaz e vigorosa pela prática da presente infração, a fim de que possa refletir e buscar se ressocializar. 



    [...]



    Assim, entendendo que a substituição da pena privativa de liberdade contraria os elementos orientadores da imposição da pena, deixo de conceder ao réu o benefício previsto no art. 44 do CP.



    Por fim, o benefício do sursis igualmente não deve ser concedido, por expressa vedação legal (ad. 77, 1, do CP)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente